Tribunal: TJSP
Processo: 1026586-88.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Imposto declarado pela própria devedora - Prévio procedimento administrativo – Desnecessidade (Súmula 436 do STJ). Atualização da dívida. Incidência da Lei Estadual no 13.918/09. Possibilidade, desde que os juros não superem os índices estabelecidos pelo ente federal (taxa SELIC), conforme assentado pelo C. Órgão Especial do TJ/SP (Arguição de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Imposto declarado pela própria devedora - Prévio procedimento administrativo – Desnecessidade (Súmula 436 do STJ). Atualização da dívida. Incidência da Lei Estadual no 13.918/09. Possibilidade, desde que os juros não superem os índices estabelecidos pelo ente federal (taxa SELIC), conforme assentado pelo C. Órgão Especial do TJ/SP (Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000). Higidez do título executivo. Embargos à execução julgados improcedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.